Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012076-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: REC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009624-18.2021.8.11.0041, movida por G. L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, deferiu o pedido de “suspensão do Termo de Embargo no 864-D, permitindo a retomada das atividades da requerente, até o julgamento do mérito da presente ação”.
Sustenta o Recorrente que fora deferida a tutela provisória de urgência oposta pela REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, no qual pleiteava a nulidade do Termo de Embargo supra, lavrado pelo órgão ambiental, posto que a SEMA teria reconhecido a sua nulidade já que a área embargada estaria antropizada, através da emissão da APF n. 27046/2019.
Alude que o Termo de Embargo é consectário legal do desmate de 283,2705 hectares de área de reserva legal, bem como pelo desmate de fração de hectare de vegetação nativa em área fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Auto de Infração n. 174D.
Argui que o Recorrido estava exercendo atividade ilícita, de forma que a única forma de cessá-la seria por meio do embargo, estando, inclusive, com o CAR suspenso, bem como com a APF 27046/2019.
Ressaltou que a autuação por desmate em área de reserva legal aponta a imprescindibilidade de comprovação de regularidade ambiental da área, com a apresentação do Termo de Compromisso de Recomposição/ Compensação da área, o que não ocorreu.
Refuta como evidenciados os elementos que apontam a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da decisão agravada, requerendo a sua suspensão, até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (id. 93577483).
É o relato do necessário.
Diante da prevenção apontada na pesquisa realizada pelo DEJAUX (id. 93586485), determino a redistribuição dos autos ao Exmo. Des. Mário Kono, ante a sua prevenção, nos termos do art. 80, § 1o do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora